Tribunal: TJPA
Processo: 0859573-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859573-07.2021.8.14.0301

APELANTE: ADELSON OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA LEAL, JOAQUIM DE MATOS BARREIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS COSTA, RAIMUNDO DE SOUSA LEAL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0859573-07.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: ADELSON OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO ROBERTO DE SOUZA LEAL, JOAQUIM DE MATOS BARREIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS COSTAS e RAIMUNDO DE SOUZA LEAL

ADVOGADO: ANTONIO TEIXEIRA DE MOURA NETO

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO TEIXEIRA DE MOURA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado (rmc). Existência de contratação e utilização do serviço comprovadas. Ausência de vício de consentimento. Legalidade da reserva de margem consignável. Inexistência de ilicitude ou de dano moral. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por consumidores contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente sentença que reconheceu a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), reputou legítimos os descontos efetuados e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática deve ser anulada ou reformada diante da alegação de inexistência de contratação válida do cartão de crédito consignado; e
(ii) estabelecer se estão presentes ilicitudes aptas a justificar restituição de valores ou indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

As provas constantes nos autos — contratos assinados, documentos pessoais, faturas, comprovantes de transferência e registros de saques complementares — demonstram a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito consignado por todos os agravantes.

4.

A alegação de desconhecimento da modalidade contratada é afastada, pois as assinaturas constam em termos expressos de adesão ao cartão consignado, nos quais há previsão clara de RMC e autorização para desconto em folha.

5.

A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 15, I, autoriza a constituição de Reserva de Margem Consignável para cartão de crédito mediante solicitação formal assinada pelo beneficiário, requisito presente no caso concreto.

6.

Não há comprovação de vício de consentimento nem de prática de venda casada, pois o ônus probatório incumbia aos autores (CPC, art. 373, I), que não demonstraram irregularidades.

7.

A validade da contratação e dos descontos afasta qualquer ilicitude e, por consequência, inexiste dano moral indenizável, em consonância com precedentes citados do TJRO.

8.

O Agravo Interno não trouxe fundamentos aptos a infirmar os motivos da decisão monocrática, que se encontra alinhada ao entendimento predominante do órgão colegiado (CPC, art. 927, V).

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A contratação e utilização comprovadas de cartão de crédito consignado legitimam a constituição de RMC e os descontos correlatos, inexistindo ilicitude.
2.
A mera discordância posterior quanto à modalidade contratada, desacompanhada de prova de vício de consentimento, não invalida o contrato assinado.
3.
Inexistindo ilegalidade na contratação ou nos descontos, não há falar em restituição de valores ou em dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 927, V; CPC, art. 1.026, § 2º; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, APL 7002439-25.2018.822.0007, j. 27.03.2019; TJRO, Apel. 7005578-92.2021.822.0002, j. 27.10.2021; TJRO, Apel. 7006552-85.2019.8.22.0007, j. 10.06.2021; TJRO, Apel. 7004199-38.2020.8.22.0007, j. 17.03.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
ADELSON OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO ROBERTO DE SOUZA LEAL, JOAQUIM DE MATOS BARREIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS COSTAS e RAIMUNDO DE SOUZA LEAL,
em
que litiga com
BANCO BMG S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 29497771), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (PJe ID nº 30095123), a agravante reitera
que nunca celebrou o contrato debatido, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida e a abusividade da cobrança de parcelas infindáveis.

Ao final, requer:

“i. Pede que seja exercido o juízo de retratação da decisão unipessoal diante dos fundamentos levantados com o intuito de afastar a necessidade de julgamento do agravo interno [prejudicado] e assim possibilitar uma 2º (segunda) decisão unilateral, porém em sentido contrário à 1º (primeira) – adotando os precedentes aduzidos para dar provimento total ao pleito apelativo – ou, alternativamente, a remessa da apelação ao respectivo órgão colegiado para o seu julgamento. ii. Pede que seja dado provimento ao agravo interno com o fim de anular a r. decisão monocrática, uma vez que se encontra inquinada de vício, e, como consequência, levar a apelação ao julgamento colegiado, haja vista que o cartão de crédito do BMG nunca foi entregue ao Apelante, que vem pagando a referida dívida até os dias atuais, sem prazo para finalizar, caracterizando dessa forma uma dívida eterna; iii. Requer que seja considerado o trabalho adicional realizado na majoração da verba honorária em razão do segmento recursal, obedecidos, contudo, os limites mínimo e máximo; i. Pede que seja exercido o juízo de retratação da decisão unipessoal diante dos fundamentos levantados com o intuito de afastar a necessidade de julgamento do agravo interno [prejudicado] e assim possibilitar uma 2º (segunda) decisão unilateral, porém em sentido contrário à 1º (primeira) – adotando os precedentes aduzidos para dar provimento total ao pleito apelativo – ou, alternativamente, a remessa da apelação ao respectivo órgão colegiado para o seu julgamento. ii. Pede que seja dado provimento ao agravo interno com o fim de anular a r. decisão monocrática, uma vez que se encontra inquinada de vício, e, como consequência, levar a apelação ao julgamento colegiado, haja vista que o cartão de crédito do BMG nunca foi entregue ao Apelante, que vem pagando a referida dívida até os dias atuais, sem prazo para finalizar, caracterizando dessa forma uma dívida eterna; iii. Requer que seja considerado o trabalho adicional realizado na majoração da verba honorária em razão do segmento recursal, obedecidos, contudo, os limites mínimo e máximo;”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária (PJe ID 30761372).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Trata-se de discussão quanto à legalidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável e, por consequência, dos descontos indevidos em seus rendimentos previdenciários e eventual dano moral indenizável.

Os agravantes propuseram a ação sustentando não ter firmado o contrato na modalidade de cartão de crédito consignado. Segundo documentos acostados aos autos, há comprovação da contratação firmada pelos agravantes com o agravado. Ao impugnar a contestação, os agravantes não negaram a realização do contrato, apenas discutiram a modalidade. Com relação à contratação em si, a matéria é conhecida, assim como restou vencido meu entendimento e, em atenção ao art. 927, V, do CPC, passo a adotar o entendimento do órgão a qual pertenço, que entende como legítima a contratação, não negada pelo apelado.

Pois bem, a demanda fora proposta sob o argumento de que houve cobranças indevidas, de valores sob denominação RMC, uma vez que teriam contratado apenas empréstimo consignado com o banco apelado.

Ficou devidamente comprovada a contratação dos referidos cartões de crédito consignado pelas cópia colacionada pela instituição financeira apelada, tanto dos contratos, como da utilização dos serviços ofertados. Ademais, os autores admitem ter firmado o documento, entretanto, alega que não houve clara informação acerca da contratação do cartão de crédito e da cobrança RMC. Conquanto, conclui-se que quando da assinatura do contrato, estavam assinaladas as opções de adesão ao: crédito pessoal, débito em conta corrente consignado, cartão crédito e folha de pagamento.

Cenário exposto na decisão agravada:

“Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, vejamos por partes:

· Quanto ao autor
Adelson Oliveira da Silva
– contrato assinado onde consta explicitamente “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESÇONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (PJe ID 26937863), os seus documentos pessoais (PJe ID 26937863 – pág. 5 a 8), saques complementares mediante a utilização de crédito consignado, comprovados pelas faturas bancárias apresentadas (PJe ID 26937926 e ID 26937927) e comprovantes de transferência bancária (PJe ID 26937925 – pág. 2 a 9).

· Quanto ao autor
Joaquim de Matos Barreira
– contrato assinado onde consta explicitamente “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESÇONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (PJe ID 26937915), os seus documentos pessoais (PJe ID 26937915 – pág. 5 a 9), saques complementares mediante a utilização de crédito consignado, comprovados pelas faturas bancárias apresentadas (PJe ID 26937919 e ID 26937920) e comprovantes de transferência bancária (PJe ID 26937925 – pág. 15 a 19).

· Quanto ao autor
Antônio Roberto de Sousa Leal
– contrato assinado onde consta explicitamente “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESÇONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (PJe ID 26937864), os seus documentos pessoais (PJe ID 26937864 – pág. 8 a 14), saques complementares mediante a utilização de crédito consignado, comprovados pelas faturas bancárias apresentadas (PJe ID 26937917 e ID 26937918) e comprovantes de transferência bancária (PJe ID 26937925 – pág. 10 a 14).

· Quanto ao autor
Paulo Sérgio dos Santos Costa
– contrato assinado onde consta explicitamente “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESÇONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (PJe ID 26937967), os seus documentos pessoais (PJe ID 26937967 – pág. 5 a 9), saques complementares mediante a utilização de crédito consignado, comprovados pelas faturas bancárias apresentadas (PJe ID 26937921 e ID 26937922) e comprovantes de transferência bancária (PJe ID 26937925 – pág. 20 e 21).

· Quanto ao autor
Raimundo Sousa Leal
– temos como provas as gravações telefônicas apresentadas pela apelada onde é possível certificar o conhecimento do contrato de RMC e suas especificidades, como a forma de amortização e a possibilidade de saques complementares, estes comprovados pelas faturas bancárias apresentadas (PJe ID 26937923 e ID 26937924) e comprovantes de transferência bancária (PJe ID 26937925 – pág. 22 a 26).

Ademais, diante da existência de utilização de saques complementares, não é verossímil a alegação dos apelantes de que desconhecem o serviço contratado, uma vez que a contratação de empréstimo consignado não possibilita ao contratante a utilização de cartão.”.

Logo, os agravantes aderiram às cláusulas do contrato, o ônus da leitura e aquiescência era seu, não podendo agora alegar a ocorrência de venda casada sem a devida comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ressalto que a constituição de reserva de margem consignável para utilização de cartão de crédito não configura prática ilícita da instituição, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo beneficiário.

Assim dispõe o art. 15, inciso I, da instrução normativa nº 28/2008 do INSS/PRES:

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade [...]

Assim, não há que se falar em venda casada ou ausência de informação adequada. E, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve-se observar o princípio do
pacta sunt servanda.

Dessa maneira, ante a ausência do ilícito civil pela apelada, fica desprovido de razão o pleito de reparação por danos morais. Neste sentido, já se posicionou o TJRO:

“Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. Reserva de margem consignável – RMC. Ausência de informação adequada não configurada. Descontos legítimos. Danos morais inocorrentes. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável e a sua utilização, e a existência de cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(TJ-RO – APL: 70024392520188220007 RO 7002439-25.2018.822.0007, Data de Julgamento: 27/03/2019)

Portanto, embora o agravante contesta a forma em que o empréstimo foi concedido, há de se considerar que assinou o contrato e a ele aderiu e não trouxe evidências que possam anulá-lo, de modo que sua manutenção é medida que se impõe. Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea, não há que se falar em ilegalidade. Saliente-se que a constituição de Reserva de Margem Consignável para utilização de cartão de crédito é lícita, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo titular do benefício, conforme dispõe o artigo 15, inciso I, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, como ocorrera no presente caso.

Logo, não há que se falar em falta de informação adequada e, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda.
Neste sentido:

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7005578-92.2021.822.0002, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 27/10/2021).

-------------------------------------------------------------------------------------

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7006552-85.2019.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 10/06/2021)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ASSINATURA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. O manejo de recurso cabível, por si só, não configura litigância de má-fé.”.
(Apel. n. 7004199-38.2020.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Isaias Fonseca Moraes, j.: 17/3/2021)

Assim, entendo que todos os termos da contratação se encontravam claramente previstos no contrato, o qual contém a informação expressa que se trata de contratação de cartão de crédito. Considerando que houve a contratação de forma espontânea e de acordo com o entendimento da Câmara, não há que se falar em ilegalidade, inexistindo, por via reflexa, o dever de restituição dos valores descontados e dano moral indenizável. As demais matérias postas no recurso restam, pois, prejudicadas.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 28/01/2026